Tribunal: TJDFT
Processo: 0800391-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0800391-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA ARAUJO BUENO PINTO RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Dispõe a Lei 9.099/95: "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente." No caso, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso iniciou em 20/02/2025 (quinta-feira) e terminou em 10/03/2025 (segunda-feira), ante a suspensão do prazo entre os dias 03/03 a 05/03/2025, em virtude de feriado nacional (Carnaval). Para os efeitos legais, o recurso interposto em 11/03/2025 é intempestivo (ID 70658434), importando acrescentar que a recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiência, assim como não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal (art. 42, § 1.o, da Lei 9.099/95). Por conseguinte, com fundamento no art. 42 da Lei 9.099/95 e no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006